Tribunal: TJMT
Processo: 0006711-87.2011.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0006711-87.2011.8.11.0055
APELANTE(S): ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(AS): SEVEN COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Vistos, etc.
Analisando o presente Recurso, verifico que a contestação do Estado de Mato Grosso foi subscrita pela Procuradora Débora Letícia Oliveira Vidal, minha irmã.
Dessarte, com fulcro no inciso III do artigo 144, do Código de Processo Civil, reconheço meu impedimento. De consequência, determino o envio dos autos ao meu substituto.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de agosto de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.